Tribunal: STF
Processo: ARE 1426353
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    RETRATAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. TEMA 529 STF. EXISTÊNCIA DE UNIÕES ESTÁVEIS DE FORMA CONCOMITANTE. PENSÃO JÁ CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE À 2ª RÉ, QUE RECEBE DESDE A DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR, OCORRIDO EM 2004. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA PARTE AUTORA REALIZADO EM 2016. UNIÃO ESTÁVEL DA 2ª RÉ RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL DA AUTORA DECLARADA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÕES QUE NÃO TIVERAM A PARTICIPAÇÃO DA OUTRA SUPOSTA COMPANHEIRA. TESE VINCULANTE DO STF RECONHECE QUE APENAS A COMPENAHEIRA DO PRIMEIRO RELACIONAMENTO INSTAURADO TERÁ DIREITO AO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO A LUZ DO TEMA 529. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.



    O recurso não merece acolhida. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator